Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA NO AMBIENTE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARTES ASSISTIDAS POR SEUS PATRONOS. CONDUÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. DISPOSIÇÕES CONVENCIONAIS. INTERPRETAÇÃO. ALCANCE. DISSENSO. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. BANCA DE ADVOCACIA. ADVOGADA DISSIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. DIREITO. RECONHECIMENTO. MONTANTE. FIXAÇÃO EM IMPORTE FIXO E IMPORTE SOB A FORMA DE HONORÁRIOS A SEREM MOVIMENTADOS EM PROCESSOS EM CURSO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CERTA FIRMADA. OBRIGAÇÃO/CRÉDITO REMANESCENTE. SUJEIÇÃO A CONDIÇÃO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO DOS PROCESSOS ESCOLHIDOS PARA PERCEPÇÃO DO MONTANTE ESTIMADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONVENCIONADO. PONDERAÇÃO DA REAL INTENÇÃO DAS PARTES E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ (CC, ART. 112 e 114). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GARANTIA DA PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS NO MONTANTE ESTIMADO. APREENSÃO SISTEMÁTICA DO AJUSTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO POR MAIORIA. UTILIZAÇÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DA MAIORIA FORMADA SOBRE A QUESTÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ADVINDA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO POR MAIORIA. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. TÉCNICA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 942, §3o, II). ERRO MATERIAL. EMENTA. RETIFICAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.